Tribunal: TJES
Processo: 5007604-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007604-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA JUNQUEIRA ZANOTTI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007604-79.2025.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: MARIA EDUARDA JUNQUEIRA ZANOTTI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ATÉ O 50º DIA DE ATRASO (ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98). ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE REATIVAÇÃO GERADA PELO ATENDIMENTO (SAC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2- Para a legitimidade da rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência, a Lei nº 9.656/98 (art. 13, parágrafo único, II) exige o atraso superior a 60 dias e a notificação comprovada do usuário até o quinquagésimo dia de inadimplência.

3- No caso, a Recorrente alega envio de carta com AR em 14/08/2024, porém não colacionou aos autos o comprovante de recebimento assinado (Aviso de Recebimento), limitando-se a apresentar reproduções parciais de telas sistêmicas que não suprem a exigência legal de ciência inequívoca antes do cancelamento ocorrido em 27/08/2024.

4- Comunicações por e-mail realizadas em dezembro de 2024 são extemporâneas, pois posteriores ao ato de rescisão, não servindo para validar o procedimento prévio exigido por lei.

5- O cancelamento indevido de plano de saúde mantido desde 1999, somado à negativa de reativação após a consumidora quitar os débitos sob orientação do SAC da empresa, configura dano moral
in re ipsa
, por atingir direitos da personalidade e gerar insegurança quanto à assistência à saúde.

6- O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

7- Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)